Tribunal: TJMT
Processo: 1013104-13.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013104-13.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDER SEEDS PRIMAVERA DO LESTE LTDA - CNPJ: 51.077.951/0001-08 (RECORRENTE), NATALIA CARLINI ALEGRETTI - CPF: 013.865.452-28 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRO PORTO - CPF: 526.315.322-87 (ADVOGADO), JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS - CPF: 106.110.101-00 (RECORRIDO), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1013104-13.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
JUSTINO NOGUEIRA DE FARIAS
.

Recorrida:
LIDER SEEDS PRIMAVERA DO LESTE LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUES. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO POLO ATIVO EM GRAU RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Justino Nogueira de Farias contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Líder Seeds Primavera do Leste Ltda., que reconheceu o direito da empresa ao recebimento do valor total de R$ 27.800,00, com base em dois cheques emitidos pelo recorrente. A recorrida sustentou ser credora em razão de endosso dos títulos, um deles originalmente emitido em seu favor e outro em favor de terceira empresa, Líder Seets Sementes de Pastagem Ltda., com posterior endosso. O recorrente alegou ilegitimidade ativa da empresa autora, sustentando que os títulos não foram endossados à empresa demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa Líder Seeds Primavera do Leste Ltda. possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança fundada em cheques que, segundo alegação do recorrente, não lhe foram endossados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora deve demonstrar ser titular do direito invocado, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.

4.

A própria recorrida reconhece, em contrarrazões, que os cheques foram endossados à empresa diversa daquela indicada no polo ativo da demanda, postulando retificação extemporânea do nome da parte autora.

5.

A substituição da parte autora em grau recursal configura inovação indevida, sendo vedado em sede recursal suprir vício de ilegitimidade ativa mediante alteração da parte demandante.

6.

Verificada a ilegitimidade ativa da autora, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A parte autora não possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança fundada em cheques não endossados a seu favor.

2.

É vedada a retificação do polo ativo para substituição da parte demandante em grau recursal.

3.

Constatada a ilegitimidade ativa, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18 e 485, VI; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa no acórdão.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$

27.800,00 (vinte e sete mil, oitocentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do inadimplemento até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

O recorrente alega preliminarmente, a impossibilidade de se reconhecer a revelia e a ilegitimidade ativa. No mérito, sustenta a impossibilidade do recorrido em postular o crédito exposto nas cártulas e, por consequência, requer a improcedência dos pedidos.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita e requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de Ação de Cobrança na qual a parte recorrida alega que é credora do recorrente por conta do cheque n. 000336 do Banco Bradesco, no valor de R$ 19.800,00, emitido em 17/01/2024 e pós-datado para 17/06/2024, e do cheque n. 000337 do Banco Bradesco, no valor de R$ 8.000,00, emitido em 17/01/2024 e pós-datado para 17/05/2024. Que o primeiro cheque foi emitido em favor da recorrida e não foi apresentado na instituição bancária. Já o segundo título foi emitido em favor de Cristiane dos Santos Messias, a qual endossou o cheque à demandante, o qual apresentado na instituição financeira em 20/05/2024 e devolvido pelo motivo 11 (insuficiência de fundos), e em 06/06/2024 pelo motivo 12 (apresentado pela segunda vez, sem saldo para pagamento).

O recorrente, por sua vez, afirma que os cheques não foram endossados a recorrida, motivo pelo qual não possui legitimidade para postular o pagamento do crédito.

Em contrarrazões, o advogado que representa a recorrida sustenta que houve erro material no momento da distribuição da ação, pois representar tanto a empresa Líder Seeds Primavera do Leste quanto a empresa Líder Seets Sementes de Pastagem Ltda, sendo que os cheques foram endossados a segunda pessoa jurídica mencionada.

Desse modo, postula a retificação do nome da empresa, junta nova procuração
ad judicia
assinada pela empresa correta e requer a manutenção da sentença.

Assim, restou claro que a recorrida não pode requerer direito alheio em nome próprio conforme comando do art.
18
do
CPC
. Ademais, não é grau recursal o momento oportuno para requerer a alteração do polo ativo da ação, assim como não foi juntado os atos constitutivos da empresa para que o juízo pudesse analisar possibilidade de pessoa jurídica figurar no polo ativo da ação em de Juizado Especial Cível.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa da reclamante
e extinguir o feito sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025